Tribunal: STF
Processo: RHC 81322
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Oitiva de
testemunhas por precatória. 3. Prescindibilidade da requisição do
réu preso, sendo bastante a intimação do defensor da expedição da
carta precatória. 4. Desnecessidade de intimação do advogado da data
 da inquirição da testemunha. 5. Precedentes. 6. Recurso desprovido